Tribunal: TJES
Processo: 5010034-47.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010034-47.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCIANO SILVA CARDOSO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS
.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS.

REQUISITOS
PARA PRISÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE
E VARIEDADE DE
DROGAS.
CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES
.

RISCO DE REITERAÇÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS INSUFICIENTES.
DENEGADA A ORDEM.

1.
N
ão há como reconhecer o constrangimento ilegal a
legado
, pois o decreto prisional foi devidamente motivado quanto ao preenchimento d
os
requisitos legais.
A autoridade coatora ressaltou a gravidade em concreto das condutas supostamente praticadas,
considerando a quantidade e a variedade de drogas
(12 papelotes de cocaína, 4 pedras de crack, 12 buchas de maconha, 1 pino de haxixe)
, que a par de não ser exorbitante, é relevante, não podendo ser tratada como “quantidade ínfima”.
O
bservo
u
, ainda,
a necessidade de
garantir a instrução processual e
evitar a reiteração criminosa, eis que o
paciente
respondeu por diversos outros processos, sendo que em alguns deles a prescrição foi reconhecida, pois o réu permaneceu foragido.

2
.
N
ão apresentadas provas em sentido contrário, merece confiança os argumentos perpetrados pelo juízo
a quo
para manutenção da custódia cautelar.
Precedente

deste Eg. TJES.

3
.
É
assente na jurisprudência pátria de que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar, como demonstrado
in casu
.

4
.
ORDEM DENEGADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5010034-47.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCIANO SILVA CARDOSO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de

LUCIANO SILVA CARDOSO

contra
supost
o ato coator praticado pel
o M.M. Ju
iz
de Direito da
3
ª
VARA
CRIMINAL DE
VIANA
/
ES,
que manteve sua prisão preventiva
.

A Defensoria Pública sustenta que não estariam presentes os requisitos para a segregação cautelar, pois não há indícios mínimos de autoria quanto ao tráfico,
e
o magistrado utilizou fundamentos genéricos, desconsiderando que o réu possui condições pessoais favoráveis, indicando ser suficiente a concessão de medidas cautelares diversas.

A respeito dos fatos, consoante extrai-se da denúncia, no dia 23 de maio de 2023, policiais militares estavam em patrulhamento preventivo no bairro Arlindo Angelo Villaschi, no município de Viana, em local conhecido pelo tráfico de drogas, quando visualizaram o réu entrar em um terro baldio e sair com uma sacola. Ao ser abordado, com ele foram encontradas 12 papelotes de cocaína, 4 pedras de crack, 12 buchas de maconha, 1 pino de haxixe.

Quanto à alegação referente
à ausência de provas da autoria
quanto ao tráfico
, trata-se de discussão pertinente para o mérito da ação, eis que demanda dilação e revolvimento probatório, não pertinente na via do presente
writ
.

Prosseguindo com a análise das teses defensivas,
a
pós examinar o
suposto ato coator, extrai-se a
devida motiva
ção
quanto ao preenchimento d
os
requisitos legais,
pois
a
autoridade coatora ressaltou a gravidade em concreto das condutas supostamente praticadas, considerando a quantidade e a variedade de drogas (12 papelotes de cocaína, 4 pedras de crack, 12 buchas de maconha, 1 pino de haxixe), que a par de não ser exorbitante, é relevante, não podendo ser tratada como “quantidade ínfima”.

Observou, ainda, a necessidade de garantir a instrução processual e evitar a reiteração criminosa, eis que o paciente é reincidente, ainda que por crime diverso (lesões corporais em âmbito doméstico), bem como, respondeu por diversos outros processos (posse de drogas, calúnia e difamação), sendo que, em alguns deles, a prescrição foi reconhecida, pois o réu permaneceu foragido.

Importante ressaltar que, não apresentadas provas em sentido contrário, merece confiança os argumentos perpetrados pelo juízo
a quo
para manutenção da custódia cautelar, consoante o seguinte
julgado
deste Eg. TJES:

HABEAS CO
R
PUS – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE FU
N
DAMENTAÇÃO – ORDEM DENEGADA.
(...)

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de ressaltar a imperiosidade da confiança no juízo originário da causa, uma vez que mais próximo do local onde os fatos tomaram lugar, sendo o mais apto a definir a adequação da medida cautelar escolhida.
3. Ordem denegada. (TJES, Classe: Habeas Corpus, 100170000838, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/05/2017, Data da Publicação no Diário: 02/06/2017)

No que concerne às alegações de que o paciente é primário,
trabalhador e
tem residência fixa, cumpre ressaltar que é assente na jurisprudência pátria de que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória,
se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar
, como demonstrado
in casu
.

Portanto, a
pós examinar a
s teses defensivas e
fundamentação
d
a autoridade coatora, não há como reconhecer o constrangimento ilegal a
legado
, pois
preenchidos

os
requisitos legais
para a prisão (art. 312 e 313 do CPP), sendo insuficiente a fixação de medidas diversas (art. 319 do CPP)
.

Sendo assim, n
o mesmo sentido do parecer
ministerial,
DENEGO A ORDEM.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para denegar a ordem.